Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS À POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelas parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, o réu sustenta que as versões apresentadas em depoimento judicial pelos policiais não estão em consonância com aquelas colhidas na fase de inquérito policial, o que provoca dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime denunciado, merecendo, portanto, ser absolvido. Subsidiariamente, combate o regime de cumprimento de pena fixado. Contrarrazões ausentes.
3. O art. 331 do Código Penal prescreve que é crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, cuja pena de detenção varia de seis meses a dois anos, ou multa. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão (filhos da puta, filho de rapariga, desgraçados e pau no cu) contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública.
4. Os fatos narrados por ambos policiais, vítimas de desacato, são congruentes entre si e harmônicos, de modo que, dando o devido valor às suas palavras e seus depoimentos, eles são suficientes para demonstrar a efetiva prática do crime imputado. Além disso, consta na denúncia que o réu proferiu xingamentos em desfavor das vítimas quando foi liberado das abordagens necessárias ao controle da importunação praticada por ele. Por fim, as vítimas encontravam-se em serviço e realizavam a segurança pública no momento dos xingamentos, de modo que não há que falar em absolvição do réu. Tipicidade, portanto, configurada.
5. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça orienta: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
6. A aplicação do regime semiaberto foi fixada para o apelante em razão da reincidência, analisada na segunda fase da dosimetria da pena.
7. Em razão do julgamento definitivo da ADCs 43, 44 e 54, pelo STF, e em obediência à norma constitucional do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o cumprimento da condenação deverá ocorrer depois do trânsito em julgado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.